Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720076-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do ação de cumprimento de sentença, processo n. 0014572-65.1995.8.07.0001, ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO S.A. e SUELI OLIVEIRA DE ARAÚJO, na qual homologou os cálculos realizados pela nobre Contadoria Judicial, e por via de conseqüência reconheceu excesso de execução. Narra o agravante ter ajuizado ação de cumprimento de sentença decorrente de taxas condominiais, as quais possuem natureza propter rem, e segundo IRDR 14 deste TJDFT, seria possível incluir as parcelas vincendas no curso do processo de execução, não havendo que se falar em excesso. Com efeito, no caso concreto, lembro-me muito bem de que esta Turma, por ocasião do julgamento do AGI 0705142-74.2020.8.07.0000, exaustivamente já debateu esta questão nos autos, afastando a inclusão de parcelas vincendas no curso do processo posto que violaria os limites da coisa julgada. A propósito, peço vênia para trazer a colação trecho do voto condutor do v. Aresto: “(...) No caso os autos, trata-se de dívida de trato sucessivo (taxa condominial), que, nos termos do art. 323, do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Entretanto, como se infere da r. decisão agravada, não é cabível incluir as parcelas vencidas após a sentença, pois esta excluiu tal possibilidade e por isso tais parcelas não constituem o título executivo em discussão, em observância aos limites objetivos da coisa julgada. Assim, conquanto reconhecido na decisão agravada que as parcelas vencidas depois da sentença devem ser decotadas, não se infere do conjunto probatório que o exequente/agravado agiu de má fé, sobretudo porque sequer restou provado que essas parcelas vencidas após à sentença exequenda tenham sido pagas. Em suma, não há prova de que a inclusão do valor das parcelas vencidas depois da sentença exequenda ocorreu com o objetivo deliberado de se locupletar indevidamente. (...).” (Destacou-se) Insiste o recorrente na mesma tese como fundamento para ilidir a r. decisão a quo que homologou os cálculos da nobre Contadoria Judicial, ressaltando-se, inclusive a inércia do exequente quanto a estes. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma objetiva quanto a questão supracitada, advertindo-a, desde logo, que a preclusão é óbice ao conhecimento do recurso, e que eventual comportamento processual malicioso pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator